Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725643-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO EDUARDO VIEIRA, CARLOS AUGUSTO SOARES CARONI DE ANDRADE, DIEGO DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: IZOLDINO VIEIRA GOMES DESPACHO Na petição de ID no 52110335, os recorrentes requerem a citação dos sucessores do falecido para fins de habilitação. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto a habilitação deverá ser promovida nos autos principais no 0705509-27.2018.8.07.0014, nos termos do artigo 689 do CPC, e comprovada no presente feito. Para tanto, defiro o prazo de 60 (sessenta) dias, para os recorrentes promoverem a habilitação com vistas à sucessão processual da parte recorrida. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007